Tribunal: TJSP
Processo: 2062542-25.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção pelos Municípios, concorrentemente, pelos seus Poderes Legislativo e Executivo (artigo 30, incisos I e II, da CF) – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Determinação na lei objurgada da obrigatoriedade de celebração de convênios e parcerias, além de campanhas publicitárias e ações conjuntas fiscalizatórias - Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo - Afronta vertical aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual, além do preceito do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Inconstitucionalidade, no caso, do parágrafo único do artigo 2o e do artigo 7o, da lei objurgada – REGULAMENTAÇÃO – Determinação de regulamentação da lei no prazo máximo de 30 dias - Ausência de hierarquia entre os Poderes - Inconstitucionalidade verificada nessa expressão constante no artigo 4o da norma, mas sem tornar ineficaz a estipulação de multa nele prevista – Ação julgada parcialmente procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2062542-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – artigos 4o, 7o e parágrafo único do 2o, da Lei 2.645, de 28 de novembro de 2019, do Município de Pirajuí, de iniciativa parlamentar, editada para coibir o uso de cerol em linhas de pipas, eis que aqueles dispositivos adentram em matéria reservada do Poder Executivo – PROTEÇÃO À SAÚDE – Inexistência de lei federal sobre o assunto, abrindo a possibilidade

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – artigos 4o, 7o e parágrafo único do 2o, da Lei 2.645, de 28 de novembro de 2019, do Município de Pirajuí, de iniciativa parlamentar, editada para coibir o uso de cerol em linhas de pipas, eis que aqueles dispositivos adentram em matéria reservada do Poder Executivo – PROTEÇÃO À SAÚDE – Inexistência de lei federal sobre o assunto, abrindo a possibilidade da competência concorrente plena do Estado (artigo 24, § 3o, da CF) para defesa e proteção da saúde, exercida na forma das Leis Estaduais 10.017/1998, 12.192/2006 e 17.201/2019 no que tange ao uso de cerol, propiciando a suplementação pelos Municípios, concorrentemente, pelos seus Poderes Legislativo e Executivo (artigo 30, incisos I e II, da CF) – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Determinação na lei objurgada da obrigatoriedade de celebração de convênios e parcerias, além de campanhas publicitárias e ações conjuntas fiscalizatórias - Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo - Afronta vertical aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual, além do preceito do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Inconstitucionalidade, no caso, do parágrafo único do artigo 2o e do artigo 7o, da lei objurgada – REGULAMENTAÇÃO – Determinação de regulamentação da lei no prazo máximo de 30 dias - Ausência de hierarquia entre os Poderes - Inconstitucionalidade verificada nessa expressão constante no artigo 4o da norma, mas sem tornar ineficaz a estipulação de multa nele prevista – Ação julgada parcialmente procedente.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2062542-25.2020.8.26.0000
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
VOTO No 32.106
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

artigos 4o, 7o e parágrafo único do 2o, da Lei 2.645, de 28 de
novembro de 2019, do Município de Pirajuí, de iniciativa
parlamentar, editada para coibir o uso de cerol em linhas de
pipas, eis que aqueles dispositivos adentram em matéria
reservada do Poder Executivo PROTEÇÃO À SAÚDE
Inexistência de lei federal sobre o assunto, abrindo a
possibilidade da competência concorrente plena do Estado
(artigo 24, § 3o, da CF) para defesa e proteção da saúde,
exercida na forma das Leis Estaduais 10.017/1998,
12.192/2006 e 17.201/2019 no que tange ao uso de cerol,
propiciando
a
suplementação
pelos
Municípios,
concorrentemente, pelos seus Poderes Legislativo e
Executivo (artigo 30, incisos I e II, da CF)

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Determinação na
lei objurgada da obrigatoriedade de celebração de convênios
e parcerias, além de campanhas publicitárias e ações
conjuntas fiscalizatórias - Impossibilidade do Poder
Legislativo, ainda que no exercício da competência
concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa,
de iniciativa privativa do Poder Executivo - Afronta vertical
aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição
Estadual, além do preceito do Tema 917, em repercussão
geral, do S.T.F. - Inconstitucionalidade, no caso, do
parágrafo único do artigo 2o e do artigo 7o, da lei objurgada
REGULAMENTAÇÃO Determinação de regulamentação
da lei no prazo máximo de 30 dias - Ausência de hierarquia
entre os Poderes - Inconstitucionalidade verificada nessa
expressão constante no artigo 4o da norma, mas sem tornar
ineficaz a estipulação de multa nele prevista Ação julgada
parcialmente procedente.*
1
Trata-se de ação ajuizada pelo
Prefeito do Município de Pirajuí a pretender a
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
único do artigo 2o, e dos artigos 4o e 7o da Lei
Municipal no 2.645, de 28 de novembro de 2019, de
iniciativa parlamentar, objeto de seu integral
veto,
derrubado
pela
Casa
Legislativa
que
a
promulgou, que dispõe sobre a 'coibição do uso de
cerol ou de qualquer outro tipo de material
cortante na linhas de pipas', sendo que os referidos dispositivos disciplinam sobre
parcerias/convênios a serem celebrados pelo Poder
Executivo, fixação de multa e campanhas educativas
periódicas (fls. 02/03).
Diz o alcaide, em síntese, que essas
matérias são de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, eis que disciplinam gestão e
funcionamento da Administração, violando princípios da separação e harmonia entre os
Poderes estabelecidos na Constituição Bandeirante.
Foi concedida antecipação de tutela
em caráter cautelar com efeitos 'ex nunc' (fls.
75/77).
Após regular citação (fls. 86), a
Procuradora Geral do Estado não se manifestou
(fls. 97).
O Presidente da Câmara Municipal,
devidamente notificado, ofertou as informações de
fls. 91/94, sustentando, em síntese, que realmente
houve ofensa ao princípio da separação dos poderes
por vício de iniciativa, eis que a matéria é
reservada exclusivamente ao Poder Executivo.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 100/114, opina
pela procedência parcial da ação, por entender que
política de proteção e defesa da saúde é de
competência
concorrente,
mas
não
pode
haver
criação de atribuições ao Poder Executivo como a
imposição de celebração de convênios ou parcerias,
além da fixação de prazo para a regulamentação da
norma. Entende que há inconstitucionalidade da
expressão 'no prazo de 90 dias' do artigo 4o (e
não no seu inteiro teor), bem como da
integralidade do artigo 7o e do parágrafo único do
artigo 2o, da lei objurgada.
É o sucinto relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
2.1

DA
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO À SAÚDE
E DO LIMITE DA SEPARAÇÃO DE PODERES
Leitura da inicial revela a intenção
de declaração de inconstitucionalidade do § único
do artigo 2o e artigos 4o e 7o da Lei 2.645/2019
do Município de Pirajuí, a seguir destacados:
LEI No 2.645, DE 28/11/2019
Dispõe sobre a coibição do
uso de cerol ou de qualquer
outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios e de semelhantes artefatos
lúdicos, para recreação ou
com finalidade publicitaria,
em áreas públicas e comuns
do Município de Pirajuí.
(Projeto de Lei no 039/2019, do vereador Luiz
Alberto Chaves)
RICARDO CURY, Presidente da
Câmara Municipal de Pirajuí, Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, na
forma do disposto no inciso V do artigo 18,
combinado com o § único do artigo 44 e artigo
46 da Lei Orgânica de Pirajuí, faz saber que
o Plenário aprovou e ele PROMULGA a seguinte
LEI.
Artigo 1o - Fica proibido no município de
Pirajuí/SP, a venda, o armazenamento, o
transporte e a distribuição de cerol (mistura
de cola e vidro moído), linha chilena de
óxido de alumínio e silício ou de qualquer
material cortante usado para empinar/soltar
pipas, papagaios ou similares.
Artigo 2o - Fica expressamente proibido o uso
de cerol, linha chilena de óxido de alumínio
e silício ou de qualquer outro material
cortante em linhas ou fios usados para
empinar/soltar pipas, papagaios ou similares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
assim como nas rabiolas das mesmas ou com
finalidade publicitária.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
parcerias, convênios ou outros instrumentos
congêneres com o Governo do Estado de SP,
objetivando ação conjunta das Policias Civil
e Militar, bem como com a Companhia de
Bombeiros Militar, com o apoio concorrente
dos agentes de fiscalização municipal, a fim
de zelar pelo fiel cumprimento das proibições
de que trata o art. 1o desta lei, mediante
ações
fiscalizadoras,
administrativas
e
policiais.
Artigo 3o - Quando se tratar de infrações
praticadas
por
menores
assumirão
as
consequências
dos seus atos os pais ou responsável legal.
Artigo 4o - Em caso de infração ao disposto
no art. 1o desta Lei será aplicada multa, que
deverá ser estipulada e regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias
após a publicação da presente Lei.
Artigo 5o - Aos infratores das proibições
previstas no artigo 2o da presente Lei, será
primeiramente
aplicada
advertência
ao
responsável legal e, em caso e reincidência,
será aplicado multa, que deverá levar em
consideração
cada
conjunto
de
material
apreendido.
Parágrafo Único. Os valores arrecadados por
pagamento de multas por infração ao estabelecimento nesta Lei deverão ser revertidos aos cofres públicos da Municipalidade. Artigo 6o
-
A
autoridade
competente
providenciará a apreensão e a incineração da
pipa ou papagaio e da linha de cerol assim
como outros tipos de materiais cortantes em
poder do infrator.
§ 1o - O pagamento de multa não exime o
infrator das respectivas responsabilidades
civil e penal no caso de se registrarem, com
o uso de cerol ou similares danos a pessoa
física,
ao
patrimônio
público
ou
a
propriedade privada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
§ 2o - O estabelecimento comercial flagrado
comercializando a linha chilena de óxido de
alumínio
e
silício
ou
cerol,
terá
imediatamente o seu alvará suspenso por 30
dias e na reincidência será cassado pelo
Poder Executivo.
Artigo 7o - O Poder Público deverá realizar
campanhas educativas periódicas, alertando
sobre os malefícios ocasionados, com o uso do
cerol ou substâncias cortantes em linhas de
empinar papagaios, pipas e similares.
Artigo 8o - As despesas decorrentes desta lei
correrão por conta das dotações orçamentarias
próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 9o - Esta lei entra em vigor na data
de
sua
publicação,
revogando-se
as
disposições em contrário.
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF.
Entretanto se faz necessária observância de certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal do ato.
A
propósito,
Hely
Lopes
Meirelles
adverte:
“No sistema brasileiro o governo municipal é
de funções divididas, cabendo as executivas à
Prefeitura e as legislativas à Câmara de
Vereadores. Esses dois Poderes, entrosando
suas atividades específicas, realizam com
independência e harmonia o governo local, nas
condições
expressas
na
lei
orgânica
do
Município. O sistema de separação de funções
- executivas e legislativas - impede que o
órgão de um Poder exerça atribuições do
outro. Assim sendo, a Prefeitura não pode
legislar, como a Câmara não pode administrar.
Cada um dos órgãos tem missão própria e
privativa: a Câmara estabelece regras para a
Administração;
a
Prefeitura
as
executa,
convertendo o mandamento legal, genérico e
abstrato,
em
atos
administrativos,
individuais e concretos. O legislativo edita
normas; o Executivo pratica atos segundo as
normas. Nesta sinergia de funções é que
residem
a
harmonia
e
independência
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
Poderes, princípio constitucional (art. 2o)
extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou da Câmara,
realizada com usurpação de funções é nula e
inoperante”
(in,
Direito
Municipal
Brasileiro, 17a ed., Editora: Malheiros,
2014, p. 735).
No caso em testilha, o Poder Legislativo
do Município de Pirajuí, por inciativa de um de seus
vereadores, tramitou o PL no 039/2019 para criar uma
postura municipal direcionada à preservação da saúde de
pessoas que possam ser atingidas por linhas 'cortantes'
de pipas e assemelhados, inclusive motociclistas que
podem ter corte profundos, e até fatais, em razão da
velocidade com a qual podem passar por elas na via
pública.
Não há no plano federativo norma que
disciplina a matéria, de modo que o Estado de São Paulo,
exercendo competência legislativa plena nesse ponto
(artigo 24, § 3o, da CF), editou as Leis 10.017/1998,
12.192/2006 e a mais recente 17.201/2019, em franca
proibição da mistura de cola e vidro moído, e
assemelhados, a serem aplicados em linhas de pipas.
E, se há uma norma geral editada pelo
Estado que suplanta lei federal inexistente em defesa e
proteção da saúde, existe espaço constitucional para o
ente municipal legislar sobre o assunto, ou seja, de
interesse local (artigo 30, incisos I e II).
Nesse aspecto, segundo a Constituição
Paulista, pelo princípio da simetria, o Poder Legislativo
Municipal tem competência para iniciativas de leis,
exceto as que invadam a competência privativa do Poder
Executivo, segundo rol taxativo:
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Artigo
5o
-
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo
47
-
Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
[...]
II - exercer, com o auxílio dos Secretários
de
Estado,
a
direção
superior
da
administração estadual;
XIV
-
praticar
os
demais
atos
de
administração, nos limites da competência do
Executivo;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
E, em relação a questão da criação de
despesa
pontual
pelo
Poder
Legislativo,
o
Supremo
Tribunal Federal ao examinar o Tema 917, em repercussão
geral, fixou a seguinte tese:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do
Poder Executivo lei que, embora crie despesa
para a Administração, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem
do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da
Constituição Federal). Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a
Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.”
Vale dizer: em algumas hipóteses o Poder
Legislativo pode criar programas dentro da competência
concorrente, desde que não adentre na estrutura ou gestão
dos órgãos da Administração Pública.
Assim,
não
há
dúvidas
sobre
a
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2o da
lei
objurgada,
por
determinar
ao
Poder
Executivo
celebração de convênios e parcerias, além de ações
conjuntas de fiscalização, bem como a exigência de
campanhas
educativas
periódicas,
impactando
órgãos
internos e a despesa pública, vulnerando o preceito do
Tema 917 em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
acima reproduzido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
Nesse sentido, alguns precedentes deste
Órgão Especial, como por exemplo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 5.947, DE 16 DE AGOSTO DE 2.018, DO
MUNICÍPIO
DE
CATANDUVA
QUE
'INSTITUI
O
PROGRAMA 'NA MESMA MESA' PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - ATO NORMATIVO DE
ORIGEM
PARLAMENTAR
QUE
ESTENDEU
AOS
PROFISSIONAIS
DA
EDUCAÇÃO
A
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DISPÔS SOBRE REGIME JURÍDICO DE
SERVIDORES
E
IMPÔS
NOVAS
ATRIBUIÇÕES
E
COMPETÊNCIAS
ÀS
UNIDADES
EDUCACIONAIS,
RESPECTIVAS EQUIPES GESTORAS E DE APOIO, À
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
AOS
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO E AO
SUPERVISOR ESCOLAR - INADMISSIBILIDADE - TEMA
917 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE No 878.911/RJ)
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o,
ITENS 2 E 4, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA
'A', E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE AFRONTA AO ARTIGO
25
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
AÇÃO
PROCEDENTE'. 'O Executivo goza de autonomia e
independência em relação à Câmara Municipal,
que
não
podem
ser
violadas
mediante
elaboração legislativa que tenha por escopo
impingir ao Prefeito o que deve ser feito em
termos
de
administração
pública'.
'A
ingerência da Câmara Municipal na esfera de
competência exclusiva do Prefeito implica
transgressão ao princípio da separação dos
poderes previsto no artigo 5o, caput, da
Constituição Estadual'. 'Fere a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo ato
normativo de origem parlamentar que cria
órgãos da administração pública e estabelece
novas atribuições'. 'A ausência de dotação
orçamentária apenas conduz à inexequibilidade
da norma no ano em que foi aprovada, não
traduzindo infringência ao disposto no artigo
25
da
Constituição
Estadual.”
(ADIn
no
2189186-81.2018.8.26.0000, rel. Des. Renato
Sartorelli, j.28/11/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
5001 do Município de Mauá, de iniciativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
parlamentar,
que
instituiu
período
para
veiculação de campanha publicitária educativa
antidrogas, em todos os eventos culturais,
esportivos, shows, exposições e eventos equivalentes, em ambientes abertos ou fechados dentro do município. Vício de
iniciativa. Violação aos artigos 5o, 47, II,
XIV e XIX, de observação obrigatória aos
Municípios por força do art. 144, todos da
Carta Bandeirante. Ação procedente.” (ADIN no
2065533-47.2015.8.26.0000, Rel. Des. Xavier
de Aquino, j. 26/08/2015).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
no 4.464, de 27 de novembro de 2017, do
Município de Guarujá, que “autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa 'Nosso
Banheiro
Público

Nossa
Cidade'
e
dá
providências” Normas gerais de licitação e
contratação

Usurpação
de
competência
legislativa privativa da União (artigo 22,
inciso XXVII, da Constituição Federal) Ato
normativo de autoria parlamentar que dispõe
sobre as contratações do Poder Executivo

Matéria relativa à Administração Municipal,
de iniciativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo Inconstitucionalidade Ofensa ao
princípio da harmonia e independência dos
Poderes - Violação aos artigos 1o, 5o, 47,
incisos II e XIV, e 144, da Constituição do
Estado de São Paulo. Pedido procedente.”
(ADIN no 2042862-88.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 12/06/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
no 11.432, de 10 de outubro de 2016, do
Município de Sorocaba, que criou o programa
'Calçada Limpa' para disciplinar a obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais implantarem estruturas físicas de
coletores de resíduo sólido em suas fachadas,
sem impedir a circulação de pedestres, com
segregação dos recicláveis, promulgada pela
Câmara Municipal após veto integral do Poder
Executivo

Alegação
de
usurpação
da
competência privativa do Poder Executivo,
violando a separação os poderes, além de
criar despesa sem fonte de custeio - VÍCIO DE
INICIATIVA

Projeto
apresentado
por
parlamentar direcionado à defesa do meio
ambiente e combate à poluição pela criação de
postura municipal (segregação do lixo) Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
ocorrência

Matéria de competência concorrente entre União, Estados e
Municípios, de iniciativa não privativa do
Poder Executivo e sem a necessidade de
participação popular (artigos 23, inciso VI e
24, inciso VI, da Constituição Federal;
artigos 24, 47, 144 e 191 da Constituição
Estadual)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS Previsão no artigo 6o
da
norma
impugnada
do
custeio
pelo
permissionário do serviço para manutenção do
coletor do resíduo de propriedade do estabelecimento comercial, bem como a
retirada do resíduo segregado (reciclável) -
Usurpação da competência privativa do Chefe
do
Poder
Executivo
para
analisar
a
conveniência e oportunidade da ampliação do
serviço público de coleta de lixo, além da
possibilidade
de
impactar
o
equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão
para
o
permissionário
(cooperativa),
vulnerando, por via reflexa, a separação dos
Poderes
Ofensa aos artigos 47, inciso
XVIII; 119 e 144 da Constituição Estadual
Declaração de inconstitucionalidade restrita
ao artigo 6o da Lei 11.432/2016 do Município
de Sorocaba, com efeitos 'ex nunc' na forma
do artigo 27 da Lei 9.868/99 - Ação julgada
parcialmente
procedente,
com
modulação.”
(ADIN 2212315-18.2018.8.26.0000, relator o
presente signatário, j. 08/05/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 13.188, DE 22 DE ABRIL DE 2019, DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, QUE
'DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE BOCAS DE LOBO
INTELIGENTES
PARA
PREVENIR
OS
PROBLEMAS
CAUSADOS PELAS CHUVAS EM SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO SP' - INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO
LOCAL
-
INVIABILIDADE
-
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA -
LEI QUE DISPÕE SOBRE TRATAMENTO DE BENS
PÚBLICOS INVADINDO MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, COM INSTITUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E
REFLEXOS DIRETOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
LOCAL - INICIATIVA QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO
CHEFE
DO
EXECUTIVO

TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF -TEMA
No 917 - ARE 878.911/RJ - VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OFENSA
AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 2, 47, INCISOS
II E XIV, E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NATUREZA
'AUTORIZATIVA' DA NORMA QUE NÃO IMPEDE O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
RECONHECIMENTO DE NULIDADE
PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE.” (ADIN 2137747-94.2019.8.26.0000,
rel. Des. Francisco Casconi, j. 16/10/2019)

Portanto,
inequívoca
a
inconstitucionalidade material do parágrafo único do
artigo 2o, e do artigo 7o, da Lei 2.645/2019.

2.2
DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O
EXECUTIVO REGULAMENTAR A LEI.
Por derradeiro, ainda que a lei objurgada
não padeça de vício de iniciativa, eis que o Poder
Legislativo pode criar normas suplementares à defesa da
saúde, a determinação contida no artigo 4o, tal como
apontando pelo douto representante da Procuradoria Geral
de Justiça, qual seja, a de que o Poder Executiva 'deve'
regulamentar a lei no prazo máximo de 90 dias, exorbita a
competência material parlamentar.
Levando em conta que não compete ao Poder
Legislativo impor prazo para que o Executivo pratique o
ato de regulamentação, inexistindo, pois, subordinação,
impossível deixar de reconhecer, nesse dispositivo, vício
de
constitucionalidade.
O
Prefeito
não
precisa
de
autorização do Legislativo para o exercício de atos de
sua exclusiva competência, notadamente o poder de regulamentar leis e expedir decretos, configurando
usurpação de prerrogativa do Chefe do Poder Executivo a
imposição, pelo Legislativo, de prazo para regulamentação
da norma legal.
Nesse sentido, julgamento unânime deste
Órgão Especial, cuja ementa tem a seguinte redação:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 9.993, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017, DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, QUE DISPÕE SOBRE O
“PROGRAMA REMÉDIO EM CASA” DO MUNICÍPIO -
NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - VÍCIO DE
INICIATIVA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA
AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA
DISPOR
SOBRE
PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO,
DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
-
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
LEGISLATIVO
QUE
NÃO
PODE
CONFERIR
“AUTORIZAÇÃO” AO EXECUTIVO PARA A CRIAÇÃO DO
PROGRAMA E NEM IMPOR-LHE PRAZO RÍGIDO PARA A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA - INEXISTÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
SUBORDINAÇÃO
ENTRE
OS
PODERES
-
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA
CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE
CUSTEIO - LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL AÇÃO
PROCEDENTE”
(ADIN
no
2266585-89.2018.8.26.0000, rel. Des. Ferraz
de Arruda, j.10/04/2019, com grifo deste
subscritor).
Oportuna a transcrição do seguinte trecho
do acórdão, inclusive com citação jurisprudencial:
“Por fim, inconstitucional, ainda, a
norma, no que tange à estipulação de
prazo
para
a
regulamentação
da
lei
(artigo 4o).
Com efeito, a disposição nitidamente
submete a atividade doPoder Executivo à
vontade do Legislativo, evidenciando sua
inconstitucionalidade
por
afronta
ao
princípio da Separação dos Poderes, como
já exaustivamente mencionado neste voto.
A regulamentação de lei se insere na
competência privativa do Poder Executivo
e a fixação de prazo rígido para referida
atividade caracteriza indevida ingerência
de um Poder sobre o outro.
Confira-se:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
16.808,
de
23 de janeiro de 2018.
Iniciativa parlamentar. Institui o Selo
Cidade Linda no Município de São Paulo.
Inocorrência
de
vício
de
inconstitucionalidade formal, à luz dos
artigos 61 da Constituição Federal e 24
da Constituição Estadual. Ausência de
previsão
orçamentária
específica.
Irrelevância. Cominação de prazo para
regulamentação. Não cabimento. Ressalvada
a posição deste Relator que entendia que
a disposição de alguns assuntos estavam
fora da alçada do Poder Legislativo e que
havia disciplina legislativa sobre alguns
atos de gestão, em violação ao princípio
da separação entre os poderes neste
passo, com desrespeito aos artigos 5o,
47, II e 144 da Constituição do Estado, a
douta
maioria entendeu constitucional
também o disposto no art. 2o e seu
parágrafo único, da Lei ora impugnada -
Lei no 16.808, de 23 de janeiro de 2018.
À luz do presente feito, parece correto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
compreender que a lei em debate enquanto
criadora de mera certificação conferida
pela Administração Pública Municipal a
pessoas jurídicas de direito privado que
colaborem
com
o
Poder
Público
na
zeladoria urbana do Município - não se
constitui
em
ato
concreto
de
administração, tampouco se confunde com o
planejamento e gerenciamento de serviços
municipais. Na verdade, neste aspecto,
cuida-se
de
norma
geral
obrigatória
emanada a fim de proteger interesses da
comunidade local, cabendo ao Município
implantá-la
por
meio
de
provisões
especiais, com respaldo no seu poder
regulamentar (art. 84, IV, CF e 47, III,
CE)
respeitadas
a
conveniência
e
oportunidade da administração pública.
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
para
declarar a inconstitucionalidade apenas
da expressão "no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua publicação"
constante do art. 4o da Lei no 16.808, de
23 de janeiro de 2018, do Município de
São
Paulo.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2095527-18.2018.8.26.0000; Relator (a):
Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo
-
N/A;
Data
do
Julgamento:
26/09/2018;
Data
de
Registro:
03/10/2018).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei
10.184, de 22 de julho de 1999, que
"proíbe
a
instalação
de
bancas
de
comercialização de fogos de artifício no
Município
de
Campinas
e
dá
outras
providências".
Matéria de competência
concorrente da União, Estados e Distrito
Federal. Afronta aos ditames do artigo
24, inciso V, da Magna Carta. Ofensa aos
princípios da razoabilidade e da livre
iniciativa.
Inconstitucionalidade.
Lei
15.367, de 02 de janeiro de 2017, que
"dispõe sobre a proibição da queima,
soltura e manuseio de fogos de artifício
e artefatos pirotécnicos no Município de
Campinas".
Vício
de
iniciativa.
Inocorrência. Regramento substanciado em
interesse local, nas letras do disposto
no artigo 30, inciso I, da CF. Norma que
disciplina
matéria
de
cunho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2062542-25.2020.8.26.0000 - voto no 32.106
administrativo. Ausência de violação ao
rol taxativo do artigo 24, parágrafo 2o,
da
Constituição
Estadual.
Constitucionalidade.
Fixação de prazo
para regulamentação. Inadmissibilidade.
Ofensa ao princípio da separação de
poderes. Ingerência na esfera privativa
do
chefe
do
executivo.
Inconstitucionalidade, nesse particular.
Ação
julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2030010-66.2018.8.26.0000; Relator (a):
Sérgio
Rui;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo
-
N/A;
Data
do
Julgamento:
19/09/2018;
Data
de
Registro:
20/09/2018)”.
Assim, apesar da constitucionalidade da
criação da multa pelo Poder Legislativo em caso de
descumprimento da regra do artigo 1o daquela norma, a
estipulação de prazo para a sua regulamentação pelo
Executivo afronta os artigos 5o e 144 da Constituição
Estadual.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu
voto:
a-)
declaro
a
inconstitucionalidade
do
parágrafo único do artigo 2o e do artigo 7o da Lei 2.645,
de 28 de novembro de 2019, do Município de Pirajuí, bem
como a expressão 'no prazo de 90 (noventa) dias após a
publicação da presente lei' contida no seu artigo 4o, por
confronto vertical com os artigos 5o; 47, incisos II e
XIV; e 144 da Constituição Estadual; b-) ratifico a
antecipação de tutela de fls. 75/77 em seus efeitos 'ex
nunc'.
4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se parcialmente procedente a ação.

JACOB VALENTE
Relator